Tribunal: TJES
Processo: 0004359-58.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004359-58.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LUCIA SCHMIDEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Teses da sentença não impugnadas pela apelante.

2
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença de fls. 252/255v que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
LÚCIA SCHMIDEL

em face do apelante,

julgou procedente os pedidos autorais, unicamente para reconhecer o direito da autora de se aposentar por invalidez com proventos integrais ao tempo de contribuição (art. 13, “a”, da Lei nº 1.595/2001), devendo o benefício repercutir em seus vencimentos a partir de 06 de maio de 2011.

No recurso interposto (fls. 257/266), o Município alega que o MMº. magistrado não deveria se fundar no laudo pericial, que, segundo ele, não considerou os pontos atacados na peça contestatória.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 9130991), a recorrida requer o desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004359-58.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LUCIA SCHMIDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença de fls. 252/255v que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
LÚCIA SCHMIDEL

em face do apelante,

julgou procedente os pedidos autorais, unicamente para reconhecer o direito da autora de se aposentar por invalidez com proventos integrais ao tempo de contribuição (art. 13, “a”, da Lei nº 1.595/2001), devendo o benefício repercutir em seus vencimentos a partir de 06 de maio de 2011.

No recurso interposto (fls. 257/266), o Município alega que o MMº. magistrado não deveria se fundar no laudo pericial, que, segundo ele, não considerou os pontos atacados na peça contestatória.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 9130991), a recorrida requer o desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

Isso porque a r. sentença objurgada foi clara ao consignar todos os aspectos da enfermidade da autora e no recurso interposto o Município se limita em dizer genericamente que o MMº. magistrado sentenciante não deveria se fundar no laudo pericial.

Ao cotejar as razões do apelo, o apelante assim alega:

“Com a devida vênia, a decisão de 1° grau não merece prosperar por vários motivos, principalmente em razão de a decisão ser baseada somente no laudo pericial e não analisar o caso concreto e documentos acostados aos autos.

Constata-se que a r. sentença não pode prevalecer, haja vista a decisão levar em consideração um laudo pericial que não considera em nada os pontos atacados na peça contestatória.

Como é sabido, em nosso ordenamento jurídico, o magistrado possui total liberdade para analisar todas as circunstâncias do processo e julgá-las segundo consciência e convencimento, conforme preceitua o artigo 131 do Código de Processo Civil. Todavia, não foi o que ocorreu na decisão de piso, como já dito, apenas foi levado em consideração o laudo pericial.

Nessa esteira, o juiz em suas decisões não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sendo certo, ademais, que o princípio do livre convencimento motivado apenas reclama do juiz que fundamente sua decisão, em face dos elementos dos autos e do ordenamento jurídico.

Outrossim, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional aplicado a valoração das provas, repudiando a possibilidade do livre convencimento do magistrado diante das provas dos autos, é de importância fundamental para o pleno julgamento da lide.”

Ora, é nítido que a recorrente não impugnou, nem minimamente, de modo direto e específico os fundamentos da r. sentença.

Digo isso porque a apelação apresentada pelo recorrente não ataca, de forma objetiva e específica, os fundamentos da sentença, que baseou-se na análise dos elementos dos autos, notadamente o laudo pericial, que concluiu pela incapacidade permanente da autora em razão de doença ocupacional, além de estar amparado por outros laudos médicos constantes nos autos.

Todavia, o recurso limita-se a alegar genericamente que a sentença considerou apenas o laudo pericial, sem demonstrar de que maneira os demais elementos de prova poderiam alterar o entendimento proferido. O Município não especifica quais pontos do comando teriam sido incorretamente analisados ou como os documentos mencionados poderiam modificar o resultado da demanda.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, reconheço
ex officio
a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.